Tribunal: TJDFT
Processo: 0735411-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO. IMPROBABILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DO BEM. NÃO DEMONSTRADA. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A realização de acordo a qualquer momento, inclusive por meios extrajudiciais é uma faculdade das partes e, caso o magistrado entenda no caso concreto que a autocomposição é improvável, é possível sua dispensa, porquanto tal fato não impede que as partes usufruam de formas alternativas de solução de conflitos.

2. Não se mostra viável a determinação de nova avaliação do bem quando não demonstradas nenhuma das circunstâncias permissivas do art. 873 do CPC.

3. O art. 881 do CPC sugere que a alienação por iniciativa particular é modalidade de expropriação preferencial em relação ao leilão judicial, não havendo ilegalidade na decisão que, autorizando a alienação por iniciativa particular, fixa as condições de que trata o art. 880, § 1o, do CPC.

4. Recurso desprovido.